Tribunal: STF
Processo: ARE 835066
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Defensor púbico. Pagamento de diferenças por exercício de funções em cargo de categoria superior. 3. Razões do agravo regimental dissociadas da realidade processual assentada pelo Tribunal de origem. Súmula 287. 4. Natureza da verba. Necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional de índole local. Súmula 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.